Tribunal: TJPA
Processo: 0803005-94.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803005-94.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: JOSE AILTON VIEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803005-94.2019.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA-PA

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA - OAB PA16354-A, MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB PA10219-A

APELADO: JOSE AILTON VIEIRA PEREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO COM DADOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO ATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Com fulcro no Decreto-Lei
911
/69, nas ações de busca e apreensão, é necessário, desde o início, a comprovação da
constituição
em mora do devedor. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

2.
In casu,

não houve a prévia e regular
constituição
em mora do devedor
, eis que o envio da notificação extrajudicial foi feito para endereço diverso do que consta no contrato, além de ter sido devolvido sob a justificativa do endereço estar incompleto.

3. Destarte, ausente a comprovação da mora, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485
, IV, do
CPC
-2015.

4.Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão – Plenário Virtual, designado para o dia 08 de março de 2022, início às 14h
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do
relatado pela Exmo. Sr. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803005-94.2019.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA-PA

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA - OAB PA16354-A, MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB PA10219-A

APELADO: JOSE AILTON VIEIRA PEREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR)
:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO GMAC S.A

contra a
r.
sentença de id 4673896
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA,
que julgou extinto o processo, sem resolução meritória, com fulcro no art.
485
,
IV
, do
CPC-2015
, por ausência de comprovação da mora da parte devedora, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO intentada pelo Apelante em face de JOSE AILTON VIEIRA PEREIRA.

Em breve histórico, nas razões recursais de ids 4673898
,
a instituição financeira recorrente sustém a necessidade de reforma da sentença guerreada, argumentando os seguintes pontos:
i)
extinção prematura da ação de busca e apreensão, em ofensa aos arts. 139, IX e 317 do CPC-2015;
ii)
necessidade de observância dos
princípios da boa-fé, cooperação, primazia do mérito, instrumentalidade das formas e economia processual; iii
) presença dos requisitos legais para deferimento da liminar nos termos do Decreto-lei 911/69.
Pugnou pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente a ação de busca e apreensão.

O juízo a quo, através da decisão de ID 4673888 (processo principal),
determinou a intimação do recorrente para que comprovasse a notificação do devedor, uma vez que embora tenha juntado aos autos notificação extrajudicial (AR - ID 1415668), esta não alcançou o seu escopo - o destinatário. Aliás, verifica-se que referido AR retornou com o aviso de
“Endereço insuficiente”
, o que demonstra de forma induvidosa que não houve a notificação do devedor e, por consequência, a efetivação da constituição em mora.

A parte apelante, mesmo sendo devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 4673895.

E considerando que a triangulação da relação processual não se efetivou, fica dispensada a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso, não se aplicando na hipótese vertente a regra inserta no art. 331, §1º, do CPC.

Os autos vieram conclusos a minha relatoria.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão – Plenário Virtual, designado para, início às 14 ­­­­­­­h., d
o dia 08 de março de 2022.

Belém (PA), 08 de março de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR)
:

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos (ID 4673878). Recurso devidamente preparado ao ID 4673899.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal, passo a análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal diz respeito à análise da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito - art.
485
,
IV
, do
CPC-2015
, por ausência de comprovação da mora da parte devedora, nos autos da ação de busca e apreensão
.

Adianto não assistir razão à parte Apelante.

Com efeito, o
§ 2º
, do artigo
2º
do Decreto-Lei
911
/69, é claro ao dispor que:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Veja-se, que
para a caracterização da mora basta que o devedor deixe de cumprir com suas obrigações contratuais,
constituindo-se em mora
ex re
, isto é, a notificação extrajudicial que informa ao devedor acerca de sua inadimplência presta-se apenas para comprovar a mora já existente, em virtude do não cumprimento das obrigações contratuais.

Outrossim, ainda que seja imprescindível à comprovação da mora a notificação do devedor, não há exigência sobre quem deva assiná-la ou recebê-la, devendo
, no entanto, ser enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, no instrumento contratual, e demonstrada a entrega
.

Pois bem.
In casu,

verifica-se que efetivamente não houve a prévia e regular
constituição
em mora da devedora através da notificação
, pressuposto que precede ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, o envio da notificação extrajudicial ocorreu para endereço diverso do que consta em contrato, a saber:
Rua Haroldo Veloso, CEP: 68.181-030 – ITAITUBA/PA
, quando, na verdade, deveria ter sido enviado para o endereço na
Rua Terceira n°430, Bairro: Floresta, CEP: 68.181-290, ITAITUBA/PA
, tendo em vista que este foi o endereço informado pelo devedor à instituição financeira, conforme contrato juntado pelo próprio recorrente ID 4673879 Pág. 1 a 6).

Assim, mesmo que o endereço constante na notificação extrajudicial fosse de fato o endereço do devedor, o que não é o caso, este não alcançaria o seu escopo, uma vez que retornou com o aviso de “
Endereço incompleto”
, conforme demonstra o AR colacionado pelo próprio recorrente em seu recurso de apelação de ID 4673880.

Portanto, muito embora de fato se revele possível a emenda da inicial para comprovação da mora, a apelante quedou- se inerte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre o tema a jurisprudência é firme:

RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – A notificação extrajudicial, para ser válida, tem que ser enviada ao endereço completo declinado pelo consumidor quando da contratação. II – Para se aperfeiçoar a notificação a que alude o Dec. Lei nº 911/69, necessária é a menção ao número do contrato firmado as partes e o endereço indicado pelo devedor, uma vez que o documento deve conter as informações mínimas à identificação da dívida. Ausente este elemento (endereço incompleto – número inexistente), a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor não é suficiente para constitui-lo em mora.

(TJ-MS - AC: 08024165720218120002 MS 0802416-57.2021.8.12.0002, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 17/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA "EX RE" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, faz-se necessária a comprovação da mora do devedor, constituindo sua ausência óbice intransponível para o recebimento e consequente exame da invocação jurisdicional. (TJ-MG - AC: 10000205050438001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 932, IV, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00154525020168190207 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 19/04/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018).

Dessa forma, é de ser mantida a decisão que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DA FUNDAMETANÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Plenário Virtual designado para o dia 08 de março de 2022, início às 14h.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/03/2022